Tribunal: TJDFT
Processo: 0720261-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE PESQUISA DE BENS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS. PENHORA DE IMÓVEL. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a penhora do imóvel indicado pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é adequada a penhora de imóvel gerador da dívida condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança das taxas condominiais são exceções do regime de impenhorabilidade dos bens de família, tal como previsto no art. 3°, IV, da Lei n° 8.009/90.
4. No caso dos autos, verifica-se que o Juízo a quo deferiu as pesquisas ao Sisbajud, Renajud e Infojud, sobrevindo somente a informação da existência de valores irrisórios em conta bancária.
5. É ônus específico da parte executada, ora agravada, indicar os supostos meios menos onerosos da cobrança judicial, requisito legal específico do princípio da menor onerosidade.
5.1. Por não ter indicado outros meios, é inaplicável o princípio da menor onerosidade do art. 805, do CPC, sendo possível, portanto, a determinação da penhora pretendida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n° 8.009/90, art. 3°, IV. CPC, art. 805, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.o 1438310 da relatoria do Des. James Eduardo Oliveira da 4a Turma Cível; Acórdão n.o 1433057 da relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível; Acórdão n.o 1646553 da relatoria do Des. João Luís Fischer Dias da 5a Turma Cível; Acórdão n.o 1614658 da relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível; Acórdão n.o 1440217 da relatoria do Des. Álvaro Ciarlini da 2a Turma Cível; AgInt no AREsp n.o 1.563.740/RJ da relatoria do Ministro Raul Araújo da Quarta Turma do STJ.